Tribunal: STJ
Processo: 0118867-84.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1085079 - RS(2026/0118867-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MATHEUS HENRIQUE DE SOUSA (PRESO)
ADVOGADO
: LUCAS GARCIA BATTISTI - RS118346
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
INDEFERIDO LIMINARMETE. REITERAÇÃO DO
CORPUS WRIT
UNIRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA
ARESP N. 3.175.117/RS.
DE
ILEGALIDADE
MANIFESTA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
HABEAS CORPUS
O
não pode ser utilizado para rediscutir matéria já
1.
habeas corpus
apreciada em recurso próprio, interposto contra o mesmo acórdão, sob
pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade.
A impetração reproduz a tese de nulidade da pronúncia por suposto
2.
lastro exclusivo em testemunhos indiretos, anteriormente afastada no
bojo do
interposto pelo mesmo advogado
AREsp n. 3.175.117/RS,
contra o mesmo acórdão de segundo grau, configurando reiteração
incabível à luz da unirrecorribilidade.
Outrossim, a revisão das conclusões das instâncias ordinárias para, a
3.
partir da retratação do corréu, concluir pela insuficiência dos indícios de
autoria, demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência
inviável tanto no recurso especial, quanto na via do
.
habeas corpus
Assim, o mesmo óbice processual apontado no julgamento do recurso
próprio — impossibilidade de reexame fático-probatório para infirmar a
higidez das provas que embasaram a decisão de pronúncia — alcança
esse instrumento processual, na medida em que não é possível o
reexame do conjunto fático-probatório na via estreita do
.
habeas corpus
Agravo regimental não provido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56064188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:27:20
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 4d821016-d2c0-47e6-87a6-5c8b284575e2

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56064188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:27:20
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 4d821016-d2c0-47e6-87a6-5c8b284575e2

AgRg no HABEAS CORPUS No 1085079 - RS(2026/0118867-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MATHEUS HENRIQUE DE SOUSA (PRESO)
ADVOGADO
: LUCAS GARCIA BATTISTI - RS118346
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
INDEFERIDO LIMINARMETE. REITERAÇÃO DO
CORPUS WRIT
UNIRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA
ARESP N. 3.175.117/RS.
DE
ILEGALIDADE
MANIFESTA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
HABEAS CORPUS
O
não pode ser utilizado para rediscutir matéria já
1.
habeas corpus
apreciada em recurso próprio, interposto contra o mesmo acórdão, sob
pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade.
A impetração reproduz a tese de nulidade da pronúncia por suposto
2.
lastro exclusivo em testemunhos indiretos, anteriormente afastada no
bojo do
interposto pelo mesmo advogado
AREsp n. 3.175.117/RS,
contra o mesmo acórdão de segundo grau, configurando reiteração
incabível à luz da unirrecorribilidade.
Outrossim, a revisão das conclusões das instâncias ordinárias para, a
3.
partir da retratação do corréu, concluir pela insuficiência dos indícios de
autoria, demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência
inviável tanto no recurso especial, quanto na via do
.
habeas corpus
Assim, o mesmo óbice processual apontado no julgamento do recurso
próprio — impossibilidade de reexame fático-probatório para infirmar a
higidez das provas que embasaram a decisão de pronúncia — alcança
esse instrumento processual, na medida em que não é possível o
reexame do conjunto fático-probatório na via estreita do
.
habeas corpus
Agravo regimental não provido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MATHEUS HENRIQUE DE
SOUSA contra decisão monocrática, de minha lavra, que indeferiu liminarmente o
impetrado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do
habeas corpus
Documento eletrônico VDA56064470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:11
Código de Controle do Documento: 44479555-8c54-49aa-a094-01a8470a2504

Rio Grande do Sul, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 5033159-
80.2025.8.21.0010, ante a tramitação concomitante de
e de recurso
habeas corpus
legalmente previsto sobre as mesmas matérias (e-STJ fls.
).
198/205
Em suas razões (e-STJ fls.
), a defesa
211/219
sustenta a existência de
flagrante ilegalidade decorrente de vício de fundamentação que não demanda
revolvimento fático-probatório, pois as instâncias ordinárias teriam delimitado os
indícios de autoria exclusivamente em testemunhos indiretos não ratificados
judicialmente.
Sustenta, nesse viés, a aderência da controvérsia ao Tema 1.260 do STJ e a
possibilidade de conhecimento do
, não obstante a apontada unirrecorribilidade,
writ
diante da gravidade do constrangimento ilegal, de modo que não há lastro mínimo de
indícios de autoria a justificar a submissão do agravante ao julgamento pelo Tribunal do
Júri, em afronta aos arts. 155 e 414 do CPP.
Pugna, assim, pela reconsideração da decisão agravada; não sendo o caso,
pela remessa dos autos ao órgão colegiado para apreciação das teses; pleiteia o
conhecimento do
ou a concessão da ordem de ofício para despronúncia e,
writ
subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória e o sobrestamento do feito em
razão da identidade com o Tema 1.260.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática, a irresignação
manifestada no presente
tem por objeto tema sobre o qual esta Corte
habeas corpus
Superior já se manifestou, no bojo do
, interposto pelo mesmo
AREsp n. 3.175.117/RS
advogado, Dr. Lucas Garcia Battisti (
n. 118.346), contra o mesmo acórdão de
OAB/RS
segundo grau e em favor do mesmo paciente, oportunidade na qual esta
relatoria conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, ao consignar que o
Tribunal local confirmou a pronúncia com base em elementos concretos extraídos das
provas dos autos, indicando prova judicializada, com materialidade demonstrada por
laudos, relatórios e levantamento fotográfico, e indícios de autoria extraídos de
depoimentos colhidos em juízo sob contraditório, inclusive dos policiais civis, além da
narrativa judicial do corréu MAXWELL e da correlação com dados de GPS de veículos
vinculados aos corréus. Concluiu, assim, que a insurgência demanda revolvimento do
acervo probatório, inviável na via especial, e afastou o pedido de
de
habeas corpus
ofício por ausência de ilegalidade flagrante.
Documento eletrônico VDA56064470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:11
Código de Controle do Documento: 44479555-8c54-49aa-a094-01a8470a2504

Contra essa decisão, a defesa opôs embargos de declaração, os quais foram
rejeitados, sob os seguintes fundamentos:
[...]
É o relatório.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se
mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do Código de Processo Penal. Podem ser admitidos, ainda, para
art. 619
correção de eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração ou
modificação do decisum embargado.
É insuficiente, todavia, a mera irresignação com o entendimento apresentado
na decisão, assim como inviável seu uso como mero meio de reanálise das
alegações.
No caso, não se constatam os vícios alegados.
O embargante aponta contradição quanto à aplicação da Súmula 7/STJ,
sustentando que a pronúncia estaria baseada exclusivamente em testemunhos
indiretos de policiais que reproduziriam fala retratada do corréu, bem como
afirma haver prequestionamento dos arts. 155 e 414 do CPP e impugnação
específica dos óbices.
A decisão embargada, porém, foi explícita ao consignar que o acórdão
estadual confirmou a pronúncia com base em prova judicializada e
elementos objetivos, destacando materialidade amparada em laudos,
relatórios e levantamento fotográfico, além de indícios de autoria extraídos
de depoimentos colhidos em juízo, narrativa judicial do corréu e correlação
com dados de GPS (e-STJ fls.
). Também reproduziu a afirmação
168/170
da Corte de origem de que “diversamente ao alegado pela Defesa, a
pronúncia não se fundamenta exclusivamente em elementos colhidos no
Inquérito Policial. Os relatos dos policiais envolvidos na investigação do
crime foram prestados em juízo, diante do crivo do contraditório judicial”
(e-STJ fl. 168, referência ao acórdão estadual em e-STJ fl. 126).
Nessa moldura, a pretensão de refutar a suficiência do lastro mínimo
demandaria revaloração e revolvimento do acervo fático-probatório,
fundamento que sustenta, de forma coerente, a incidência da Súmula 7/STJ,
não havendo contradição a sanar. Igualmente, não há omissão quanto ao
pedido de concessão de
de ofício, que foi enfrentado e
habeas corpus
afastado por ser descabido na via eleita, ausente ilegalidade flagrante (e-
STJ fl. 170), à luz de julgados desta Corte.
A respeito, trago à colação o seguinte julgado:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PARADIGMA INADEQUADO.
PRONÚNCIA BASEADA EM PROVAS SÓLIDAS. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não admitiu
embargos de divergência, sob o fundamento de que acórdãos
proferidos em habeas corpus ou recurso ordinário em habeas corpus
Documento eletrônico VDA56064470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:11
Código de Controle do Documento: 44479555-8c54-49aa-a094-01a8470a2504

não podem ser utilizados como paradigma para demonstração de
dissídio jurisprudencial.
2. O agravante alegou nulidade da sentença de pronúncia, sustentando
que esta estaria amparada em depoimentos de "ouvir dizer", além de
apontar violação ao princípio da colegialidade e a inaplicabilidade da
Súmula 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se acórdãos proferidos em
habeas corpus ou recurso ordinário em habeas corpus podem ser
utilizados como paradigma para embargos de divergência e se a
sentença de pronúncia foi amparada exclusivamente em provas
inquisitivas e depoimentos indiretos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Acórdãos proferidos em habeas corpus ou recurso ordinário em
habeas corpus não podem ser utilizados como paradigma para
embargos de divergência, conforme entendimento pacífico do STJ e
previsão do
§ 1o, do
art. 1.043,
CPC/2015.
5. A sentença de pronúncia foi fundamentada em elementos de prova
sólidos, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
incluindo depoimentos judiciais e investigações realizadas com quebra
de sigilo de dados telemáticos e colaboração premiada.
6. Depoimentos prestados por policiais que investigaram os fatos
delitivos não podem ser caracterizados como "ouvir dizer", pois os
agentes atuaram diretamente na elucidação do crime.
7. A reversão da conclusão obtida pela instância de origem
demandaria reexame de fatos e provas, providência inviável na via do
recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Acórdãos proferidos em habeas corpus ou recurso ordinário em
habeas corpus não podem ser utilizados como paradigma para
embargos de divergência.
2. A sentença de pronúncia pode ser fundamentada em elementos de
prova sólidos produzidos sob o contraditório e a ampla defesa,
incluindo depoimentos judiciais e investigações realizadas com
técnicas especiais.
3. Depoimentos de policiais que atuaram diretamente na investigação
não podem ser considerados como "ouvir dizer".
4. O reexame de fatos e provas é inviável na via do recurso especial,
conforme Súmula 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o; Súmula 7
CPC/2015, art. 1.043,
do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EREsp 1.992.842/MT,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em
STJ, AgRg na Pet
Rel. Min. Rogerio Schietti
6/2/2025;
16.322/SP,
Cruz, Terceira Seção, julgado em 18/4/2024.
Documento eletrônico VDA56064470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:11
Código de Controle do Documento: 44479555-8c54-49aa-a094-01a8470a2504

(AgRg nos
relator Ministro Ribeiro Dantas,
EAREsp n. 2.695.839/RS,
Terceira Seção, julgado em
DJEN de
.
8/10/2025,
14/10/2025)
No caso, o embargante pretende, na realidade, rediscutir matéria já decidida
e que foi contrária à sua pretensão, sem demonstrar, todavia, ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
do CPP.
art. 619
De fato, o entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que “os
embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo
inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que
autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão)”. (EDcl
no AgRg no
relator Ministro Felix Fischer, Quinta
REsp n. 1339703/RS,
Turma, julgado em
DJe de
.
4/11/2014,
17/11/2014)
Manifesta, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios,
porquanto
não
demonstrada
ambiguidade,
omissão,
contradição ou obscuridade, mas mera irresignação do embargante com a
solução apresentada por esta Corte Superior.
Diante do exposto, rejeito os presentes embargos.
Intimem-se. - negritei.

Portanto, tratando-se de mera reiteração de insurgência anterior, que já foi
submetida ao crivo desta Corte Superior, em sede de recurso próprio, revela-se
manifestamente incabível o presente habeas corpus para o respectivo reexame.
No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL.
UNIRRECORRIBILIDADE.
EXCEPCIONALIDADE.
EX
OFFICIO.
REITERAÇÃO. PEDIDOS IDÊNTICOS. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA
ILEGALIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. CÓDIGO PENAL
MILITAR.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. As Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça mantêm o
entendimento da impossibilidade de impetração de habeas corpus aduzindo
matéria já suscitada em outro recurso, haja vista o princípio da
unirrecorribilidade.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de não
possibilitar a rediscussão da matéria, via habeas corpus, quando já
formulados e analisados pedidos idênticos, acerca dos mesmos
fundamentos, de matéria já analisada neste Tribunal Superior, por se tratar
de reiteração de pedido.
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
839.421/MS,
(Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 2/9/2024,
DJe de
) - negritei.
4/9/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO
CONFIGURADA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. NULIDADE.
Documento eletrônico VDA56064470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:11
Código de Controle do Documento: 44479555-8c54-49aa-a094-01a8470a2504

ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. MATÉRIA JÁ APRECIADA NESTA
CORTE SUPERIOR, NO BOJO DO
MERA
ARESP N. 2.084.715/SP.
REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Na esteira do pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior,
não fere o princípio da colegialidade a decisão monocrática de relator que
julga em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
notadamente porque pode ser objeto de revisão pelo órgão colegiado por
meio da interposição de agravo regimental.
2. Na hipótese, deve ser mantida a decisão que indeferiu liminarmente o
habeas corpus, visto que a matéria de fundo contida na impetração (e
reiterada neste agravo regimental), consistente na suposta ilegalidade da
atuação dos guardas municipais, que culminou na prisão em flagrante da
paciente, é mera reiteração do
- interposto contra o
AREsp n. 2.084.715/SP
mesmo acórdão de segundo grau, pelo mesmo impetrante e em favor da
mesma paciente.
3. Ademais, Oportuno destacar que o processo é um encadeamento de atos
para frente, não sendo possível que a parte ingresse com pedidos perante
instâncias já exauridas, ao argumento de que a matéria deve ser analisada
sob novo prisma (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo
902.620/PB,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
20/5/2024,
23/5/2024)
.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
(AgRg no HC n.

925.074/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
) - negritei.
6/8/2024,
13/8/2024.

PROCESSO PENAL. PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. MERA REITERAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL VEICULANDO
MESMA MATÉRIA CONTRA MESMO ACÓRDÃO RECORRIDO.
I - O presente writ é insuscetível de conhecimento quanto à aventada
nulidade da busca pessoal, porquanto constitui mera reiteração de parte do
objeto delineado nos autos do
pendente de análise,
AREsp n. 2.397.715/PR,
cuja irresignação dirigiu-se ao mesmo acórdão ora atacado (apelação n.
0001286-25.2022.8.16.0162), evidenciando-se deste presente habeas corpus
o propósito de dupla apreciação por este Superior Tribunal de Justiça, dado
que indica o não cabimento da insurgência em exame.
II - A impetração anterior do mandamus não elide o propósito da dupla
análise, porquanto, concomitantemente ao ajuizamento dos respectivos
recursos na via apropriada, qual seja, nos autos principais, a defesa optou
por simultaneamente impetrar habeas corpus, buscando por diversos meios
processuais a satisfação da sua pretensão, tanto nos autos principais quanto
em ação autônoma.
Inegavelmente, a defesa técnica possuía conhecimento do conteúdo e das
razões apresentadas em todas as peças processuais no exercício do seu
Documento eletrônico VDA56064470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:11
Código de Controle do Documento: 44479555-8c54-49aa-a094-01a8470a2504

munus, de modo que a estratégia de repetição da arguição, ainda que em
classes processuais distintas, não ensejaria a imposição de dupla análise por
esta Corte Superior.
III - O habeas corpus de ofício é concedido por iniciativa dos Tribunais ao
identificarem ilegalidade flagrante, à luz do
§ 2.o, do Código de
art. 654,
Processo Penal. Tal possibilidade não autoriza que a defesa interponha
medidas judiciais concomitantes na tentativa de obtenção de provimento
judicial favorável.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto,
813.242/PR,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
) - negritei.
29/4/2024,
2/5/2024.

Somado a isso, cumpre destacar que o mesmo óbice processual que
inviabilizou o exame do mérito da pretensão no
—
AREsp n. 3.175.117/RS
impossibilidade de reexame fático-probatório — alcança esse instrumento, na medida em
que não é possível o reexame do conjunto fático-probatório na via estreita do habeas
corpus.
Assim, à luz da unirrecorribilidade e da impossibilidade de contornar o óbice
processual por meio do
confira-se o seguinte julgado do STJ sobre a impropriedade
writ,
de utilizar
para rediscutir matéria já apreciada em recurso próprio
habeas corpus
:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE
DROGAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. MATÉRIA JÁ
APRECIADA
NESTA
CORTE
SUPERIOR,
NO
BOJO
DO
MERA REITERAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
ARESP N. 2.628.545/SE.
NÃO INCIDÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS. QUANTIDADE DE
DROGAS E DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A irresignação manifestada no presente habeas corpus referente à
nulidade por violação de domicílio já foi analisada por esta Corte no
julgamento do
interposto contra o mesmo acórdão
AREsp n. 2.628.545/SE,
ora impugnado e em favor do mesmo paciente, oportunidade na qual esta
relatoria, entendeu pela legalidade da busca domiciliar, consignando que
"ao que consta dos autos, a incursão decorreu de cumprimento de mandado
de busca e apreensão. Assim, para acolher a pretensão recursal e
reconhecer a nulidade alegada, seria necessário o reexame do conjunto
fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme
previsto na Súmula 7 desta Corte". Outrossim, o mesmo óbice processual
impossibilidade de reexame fático-probatório alcança esse instrumento, na
medida em que não é possível o reexame do conjunto fático-probatório na
via estreita do habeas corpus.
Documento eletrônico VDA56064470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:11
Código de Controle do Documento: 44479555-8c54-49aa-a094-01a8470a2504

2. Em consequência, trata-se de mera reiteração de tema já apreciado por
esta Corte, revelando-se incabível o habeas corpus para o respectivo
reexame.
3. Oportuno destacar que o processo é um encadeamento de atos para
frente, não sendo possível que a parte ingresse com pedidos perante
instâncias já exauridas, ao argumento de que a matéria deve ser analisada
sob novo prisma (AgRg no HC n.
de minha relatoria, julgado
902.620/PB,
em
DJe de
.
20/5/2024,
23/5/2024)
4. Para aplicação da causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os
Lei n. 11.343/2006,
requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se
dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa,
podendo a reprimenda ser reduzida de
(um sexto) a
(dois terços), a
1/6
2/3
depender das circunstâncias do caso concreto.
5. Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram que o contexto dos autos
revela a dedicação do paciente a atividades criminosas, porquanto além da
quantidade, variedade e da natureza de droga apreendida em poder do réu,
houve a apreensão de balança de precisão, quantias fracionadas em notas de
baixo valor, e um aparelho celular contendo fotografias que indicam a
traficância.
Nesse contexto, não é possível, na via eleita, desconstituir referida conclusão,
porquanto demandaria indevido revolvimento de fatos e provas, o que não é
possível na via estreita do habeas corpus.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg nos EDcl no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
1.008.594/SE,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
) -
17/9/2025,
22/9/2025.
negritei.

Ademais, uma vez que ainda não houve a certificação do trânsito em julgado
no bojo do mencionado recurso, cumpre anotar que: A jurisprudência desta Corte
Superior não admite a tramitação concomitante de recursos legalmente previstos e
habeas corpus manejados contra o mesmo ato ou que questionem as mesmas matérias,
(AgRg no HC n.
sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade. Precedentes.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
1.051.735/RS,
DJEN de
.
18/3/2026,
24/3/2026)
Por fim, a pretensão do agravante de afastar a caracterização de reiteração não
prospera. O conteúdo do
reproduz, em essência, a mesma controvérsia já analisada
writ
no recurso próprio, qual seja, de que a pronúncia estaria fundada exclusivamente em
testemunhos indiretos, o que, conforme destacado anteriormente, conflita com as
próprias razões do acórdão do recurso em sentido estrito, que referem relatos prestados
em juízo sob contraditório e demais elementos judicializados, a fim de submeter o ora
agravante a julgamento popular. Nesse panorama, na linha da conclusão adotada no
julgamento do recurso próprio, o debate proposto exige cotejo abrangente do conjunto
Documento eletrônico VDA56064470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:11
Código de Controle do Documento: 44479555-8c54-49aa-a094-01a8470a2504

probatório para, a partir da retratação do corréu, concluir pela insuficiência dos indícios
de autoria. Esse exame é incompatível com a via estreita do
e, por isso,
habeas corpus
foi corretamente afastado na decisão agravada. Nesse quadro, não se evidencia
teratologia ou ilegalidade manifesta a justificar concessão de ofício.
Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram
apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada,
motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56064470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:11
Código de Controle do Documento: 44479555-8c54-49aa-a094-01a8470a2504

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0118867-3
HC 1.085.079 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50329528120258210010 50331598020258210010 50332697920258210010
50334828520258210010 50337279620258210010 50338188920258210010
50341794320248210010 50341846520248210010 50367066520248210010
50476269820248210010
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: LUCAS GARCIA BATTISTI
ADVOGADO
: LUCAS GARCIA BATTISTI - RS118346
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: MATHEUS HENRIQUE DE SOUSA (PRESO)
CORRÉU
: NATHAN WITT CHAVES
CORRÉU
: NICOLAS CASTILHOS RIBEIRO
CORRÉU
: MAXWELL DE ALEXANDRE HOFMANN
CORRÉU
: STANLEY DE OLIVEIRA CAMACHO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MATHEUS HENRIQUE DE SOUSA (PRESO)
ADVOGADO
: LUCAS GARCIA BATTISTI - RS118346
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641515560344<14131@
2026/0118867-3 - HC 1085079 Petição : 2026/0033987-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:25:34
Código de Controle do Documento: 1A387F89-4E6D-46F1-92EA-3531FBA8DF81